Tribunal: TJBA
Processo: 8013925-04.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013925-04.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VIVIANE ASSIS DA SILVA

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

Advogado(s)
:
ENRICO MENEZES COELHO, ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONVERTIDA DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Nulidade de Citação.
O comparecimento espontâneo da executada aos autos, por meio da oposição de exceção de pré-executividade, supre a ausência de citação formal para a fase executiva, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC. Atingida a finalidade do ato, que é dar ciência à parte e oportunizar a defesa, não há que se falar em nulidade dos atos processuais subsequentes.

II. Impenhorabilidade.

Embora a impenhorabilidade absoluta de verba de natureza alimentar seja matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão temporal, sua arguição depende de comprovação inequívoca. A mera alegação genérica, desacompanhada de qualquer prova da origem remuneratória dos valores bloqueados, é insuficiente para afastar a constrição.

III. Excesso de Execução.
A exceção de pré-executividade não é a via adequada para discutir excesso de execução quando a análise da controvérsia demanda dilação probatória, como a realização de perícia contábil. A alegação genérica de excesso, sem a demonstração de plano de erro flagrante nos cálculos, impõe a rejeição do argumento nesta via processual estreita.

IV. Conclusão. Manutenção da decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8013925-04.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
VIVIANE ASSIS DA SILVA
e como Agravado,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora